Tribunal: TJMT
Processo: 1019671-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N. 1019671-14.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
MARIA LUÍZA MACHADO DE PAULA RAMOS
IMPETRADO:
EXMO. SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida a espécie de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Maria Luíza Machado de Paula Ramos, com o fito de atacar o ato, supostamente ilegal, praticado pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, consistente no indeferimento da prorrogação de seu benefício da pensão por morte até a idade de 24 (vinte e quatro) anos.
Relata a Impetrante que é beneficiária de Pensão Temporária, em razão do falecimento do seu genitor, o Sr. José de Paula Ramos, servidor público do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato de Grosso, e que obteve a prorrogação de aludida pensão até que completasse 21 anos de idade.
Argumenta que completou 21 (vinte e um) anos de idade no dia 10 de setembro de 2020, e que embora a Lei Complementar n. 04/1999 não preveja o limite etário para o benefício até 24 (vinte e quatro) anos, ostenta a condição de estudante, e, por isso, deve ser determinado seu pagamento até que o complete, conforme interpretação do artigo 5o, da LINDB.
Defende que a pensão é seu único meio de sustento, portanto, imprescindível para o custeio de sua vida, bem como dos seus estudos.
Com essas considerações, alegando lesão ao seu direito líquido e certo, requer a concessão da liminar, a fim de que a autoridade coatora assegure o pagamento do referido benefício até que a Impetrante complete 24 (vinte e quatro) anos de idade.
É o necessário à análise e decisão.
Pontuo, de início, à luz do inciso LXIX do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).
Nesse compasso, após a análise perfunctória do processo eletrônico e dos documentos que o acompanham, bem como verificando a angústia que a Impetrante está passando, com o fim da pensão temporária por morte de seu genitor, tenho que, aparentemente, não há previsão legal para a sua continuidade; contudo, deve prevalecer, no presente caso, a extensão do benefício previdenciário, até o julgamento de mérito deste mandamus, uma vez que impera, no presente caso, o direito à educação, previsto no artigo 205, da Constituição Federal.
Constato, ainda, do Atestado de Escolaridade, anexado aos autos (id. 57797044), que a Impetrante cursa o 5o Semestre do Curso de Odontologia na UNIVAG, em período integral, o que inviabiliza sua possibilidade de trabalhar para pagar continuidade de seus estudos na faculdade.
Além do mais, neste momento, final do mês de setembro de 2020, faltando, apenas, três meses para o fim do ano letivo, e sem o recebimento da mencionada pensão, a Impetrante, fatalmente, não teria como custear as mensalidades faltantes e, em decorrência, poderá perder todo o semestre cursado.
Não bastasse isso, é inquestionável consistir a Educação em direito social e fundamental e, na forma do artigo 5o, § 1o, da Constituição Federal, com aplicabilidade imediata, estando vinculado, inclusive, a outro princípio fundamental e corolário constitucional – a dignidade da pessoa humana.
A educação ética é um dos pilares fundamentais para a formação global do ser humano, essencial para a solução dos conflitos do século atual, porque o conceito de educação, a ser utilizado, é aquele que seja mais completo, em relação ao desenvolvimento de todas as potencialidades humanas. Desse modo, a educação deve possibilitar à pessoa desenvolver suas habilidades e competências nas mais diversas áreas do conhecimento.
Posto isso, tenho que há a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar, postulada na inicial, especialmente, a urgência, uma vez que a Impetrante fez 21 (vinte e um) anos de idade.
Feitas essas considerações, CONCEDO a liminar pleiteada, para assegurar à Impetrante o pagamento do referido benefício até o julgamento do mérito da presente Ação Constitucional.
Notifique-se a autoridade coatora, quanto à presente decisão, para que preste as informações no prazo legal.
Cumpra-se a providência do inciso II, do art. 7o, da Lei no 12.016/2009.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intimem-se as partes. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.
Des. Márcio Vidal,
Relator.